Tribunal: TJDFT
Processo: 0743172-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Impossível a absolvição do réu quando os depoimentos das testemunhas policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de laudo pericial, formam acervo probatório suficiente para demonstrar que, para evitar a detenção durante a fuga, o réu exerceu violência física contra os policiais militares, que tiverem capacete e óculos danificados, estando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de resistência.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Recurso conhecido e desprovido.